Tribunal: TJDFT
Processo: 0741711-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. DÍVIDA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento cuja pretensão é reformar a decisão para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) incidente sobre verbas salariais do devedor, para pagamento de dívida contraída com instituição bancária e honorários advocatícios.
2. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15.
3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. Tal é a conclusão da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
4. A eminente Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020,DJe 26/08/2020).
5. Não é possível a determinação de penhora e sua efetividade para pagamento de débito junto à instituição bancária, isto porque a situação fática não se amolda a nenhuma das exceções previstas em lei e o quantum penhorado excede, em muito, a margem razoável quando confrontado com os rendimentos do devedor.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão agravada.